Tribunal: TJMT
Processo: 1028291-73.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028291-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (AGRAVADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (PROCURADOR), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. ART. 537, § 1º, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Borges de Araújo contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, afastou a multa imposta em decisão anterior em caso de descumprimento do prazo para desocupação de imóvel rural.

II. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode afastar a aplicação da multa cominatória fixada em decisão anterior para o caso de descumprimento de ordem judicial para desocupação de imóvel;

III. O art. 537, § 1º, do CPC, autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluí-la, em situações específicas, como quando se torna insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação. No caso em análise, o auto de constatação demonstrou que a área rural, de extensa dimensão, estava parcialmente desocupada, inclusive com a retirada de parte do gado.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 537, § 1º, do CPC, confere ao juiz a discricionariedade para modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória, ou até mesmo excluí-la, quando presentes as hipóteses previstas no referido dispositivo legal. 2. No caso concreto, o cumprimento parcial da obrigação de desocupação do imóvel rural, evidenciado pelo auto de constatação, justifica o afastamento da multa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Borges de Araújo
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
Agropecuária Santo Estevão S.A.
, dispensou as partes do pagamento das multas por descumprimento do prazo de desocupação do imóvel.

Explica que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença, com base em acórdão provisório no qual a exequente agravada, Agropecuária Santo Estevão S.A., pleiteou que fosse reintegrada na área do imóvel rural objeto das matrículas n. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 6520 e 6521, todas do CRI de Vila Rica.

Complementa que a inicial foi recebida e o Juízo determinou a sua desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado da demanda, o que foi cumprido.

Informa, no entanto, que o acórdão foi alvo de Embargos de Declaração, cuja preliminar foi acolhida para dar provimento a apelação por ele interposta, o que resultaria no retorno ao status quo. Complementa que postulado ao juízo seu retorno na área, foi determinara a agravada exequente a desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de multa no importe de 5% do valor atualizado da avença, sendo fixado a data de 03/05/2024.

Alega, no entanto, que na data aprazada, a área não foi desocupada, como comprovado em Ata Notarial, de maneira que postulou pela majoração da multa.

Diz, no entanto, que o Magistrado entendeu por dispensar ambas as partes ao pagamento da multa anteriormente arbitrada em caso de descumprimento da desocupação.

Realça o equívoco do juízo no trato das partes, em particular quanto à multa arbitrada para um e outro e caso de descumprimento do prazo para a desocupação.

Anota que o descumprimento da ordem pela agravada se encontra registrado em ata notarial, que verificou a presença de funcionário da agravada, bem como de gado dos arrendatários.

Assevera que o descumprimento da ordem de desocupação voluntária é evidente, o que torna imperativa a condenação da agravada ao pagamento da multa.

Requer o provimento do recurso para manter a multa a ser aplicada no caso de descumprimento da desocupação, no percentual de 10% sobre o valor da demanda.

Contraminuta (id. 249349691). Sustenta que a exclusão da multa está prevista no art. 537, § 1º do CPC. Alega que caso mantida a multa, que seja readequada. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que afastou a aplicação da multa por descumprimento da ordem de desocupação.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovido pela ora agravada Agropecuária Santo Estevão S.A. em face de Marcos Borges de Araujo, em razão de sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, julgada procedente, com a determinação para que o requerido agravante (Marcos) desocupasse a área litigiosa composta pelas matrículas n. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 6520 e 6521 - todas do CRI de Vila Rica.

Consta que a obrigação de desocupar o imóvel foi mantida em sede de recurso de Apelação n. 1001541-86.2021.8.11.0049, sendo então, a parte exequente, ora agravada, por meio do presente Cumprimento Provisório de Sentença, postulado pela sua reintegrada na posse do imóvel, o que foi deferido e determinada à desocupação por parte do então executado, Marcos Borges, do imóvel, sob pena de multa no percentual de 10% do valor da causa. Ao que consta, a desocupação foi cumprida.

Sucede que em julgamento de Embargos de Declaração opostos face ao acórdão, foi acolhida a preliminar de ausência de notificação premonitória, o que levou a reforma da sentença e extinção do processo, com o retorno ao status quo, vale dizer, a manutenção do requerido, ora executado, Marcos Borges, na posse do imóvel.

Com isso, o executado, ora agravante, postulou pela sua reintegração na posse do imóvel, em razão da reversão do julgamento inicialmente proferido no recurso de Apelação, o que foi deferido, nos seguintes termos (id. 143559554 – autos origem):

Posto isso, considerando que o próprio requerido afirmou que o prazo de 30 dias é exíguo para desocupar o imóvel, cujo pedido de dilação foi até mesmo chancelado em segundo grau, DEFIRO
o pedido da exequente para conceder mais 30 dias para desocupação voluntária do imóvel
(
matrículas n. 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 6520 e 6521 - todas do CRI de Vila Rica), cujo marco inicial será o dia da publicação desta decisão no DJe, conforme postulado em id. 141640706,
sob pena de multa no importe de 5% do valor atualizado (INPC) da avença
.

Após celeumas quanto ao prazo para a desocupação, fixou-se o prazo final em 03/05/2024. De um lado, o então exequente, que em razão da reversão do acórdão deveria desocupar o imóvel, informou o cumprimento da ordem (id. 154653496), por sua via, o executado Marcos Borges, quem deveria ser reintegrado, sustentou que não houve a desocupação voluntária (id. 154941610).

Diante da divergência de informações, o Juízo determinou o estudo de situação e a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido por oficial de justiça acompanhado de reforço policial (id. 155000173).

Ocorre que de maneira antecipada, o agravado colacionou Ata Notarial na qual informa a situação da (des)ocupação do imóvel, de maneira o Juiz deu por suprida a necessidade de estudo de situação e considerando a ausência de cumprimento voluntário da obrigação determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, por meio de auxílio policial.

Em manifestação, a Agropecuária Santo Estevão S.A., rebate as informações constantes na Ata Notarial e reafirma a desocupação voluntária do imóvel, inclusive sob o argumento de que o executado, Marcos Borges, se encontra de fato na área. Postulou pela suspensão do mandado de reintegração de posse e da multa fixada pela não desocupação. (id. 156453041)

Diante das novas divergências de informações, de cada uma das partes, foi realizado em 14/06/2024, Auto de Constatação, no qual se verificou ainda a presença de arrendantários no imóvel. (id. 159092129)

Neste cenário, o Juízo assim decidiu (id. 168466577):

A despeito da discussão sobre o cumprimento das obrigações de forma (in)tempestiva, considerando que a atual situação de fato reflete o atual entendimento exarado em segundo grau, bem como diante da extrema litigiosidade que acaba conturbando o andamento do feito, dispenso ambas as partes do pagamento de quaisquer multas no decorrer deste cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 537 do CPC, evitando-se nova discussão incidental.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em examinar a decisão que afastou a aplicação da multa para o caso de descumprimento da ordem de desocupação.

Com efeito, a aplicação da multa tem previsão no art. 536 e § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a emoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar auxílio de força policial.”

Já o art. 537, do CPC, dispõe:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da mula vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O dispositivo acima confere ao juiz a discricionariedade para modificar o valor ou a periodicidade da multa, e até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que a parte tenha cumprido parcialmente com a obrigação.

Na hipótese, em exame ao Auto de Constatação (id. 244014194), verifica-se que parte da desocupação foi cumprida e que nas áreas arrendadas, ao tempo da constatação, a informação dos arrendatários era de que o gado apascentado seria retirado naquela mesma semana.

Não se olvida quanto ao prazo fatal para a desocupação. Porém, de outro lado, também não se pode desconhecer de que a área a ser reintegrada tem mais de 4.000 hectares e que parte dela se encontrava arrendada a terceiros, com quantidade de gado considerável.

Chama-se atenção que situação semelhante se deu quando do cumprimento da ordem de desocupação pelo ora agravante, então executado, que apresentou dificuldade na retirada do gado, sendo que na oportunidade do cumprimento do mandado, fora concedido prazo para a desocupação total.

Neste caso, mostra-se razoável o afastamento da multa imposta inicialmente para ambas as partes, inclusive a fim de evitar discussões incidentais, como realçado pelo Juízo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024